Tribunal: CARF
Processo: 12580.720274/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12580.720274/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RAIMUNDO NONATO DAMASCENO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO
Mantém-se a glosa de dedução a título de contribuição à previdência privada
PGBL/FAPI quando não restar comprovada por meio de documentação hábil e
idônea.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
e/ou de seus dependentes declarados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação mediante apresentação de recibos.
GLOSA DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Sem constar dos autos cópia de acordo homologado judicialmente, válido e
vigente, é de se manter a respectiva glosa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.119, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 12580.720275/2013-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12580.720274/2013-47
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720274/2013-47

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações,
todas por falta de comprovação:
a) dedução indevida de previdência privada;
b) dedução indevida com despesa de instrução;
c) dedução indevida de pensão alimentícia judicial;
d) dedução indevida de despesas médicas.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma:
1. O valor de previdência privada deduzido não ultrapassa 12% dos
rendimentos tributáveis declarados.
2. A despesa de instrução é de seu filho Igor Ribeiro Damasceno, pago
ao Itpac Porto Nacional, referente a escola técnica de 2o grau.
3. Desde 1992 paga pensão arbitrada judicialmente correspondente a
30% dos vencimentos brutos a Iolanda Ribeiro Damasceno, mãe de
Igor Ribeiro Damasceno (filho em comum), em função de separação
judicial.
4. A partir de 1999, outra pensão judicial foi arbitrada a Maríli dos
Santos, mãe de Adylla Izadora Damasceno.
5. O débito é feito pelo Banco Brasil, através de ordem judicial em seu
poder.
6. Os comprovantes de despesas médicas foram extraviados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720274/2013-47

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
tendo anexado documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PREVIDÊNCIA PRIVADA
O artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que trata da matéria, assim determina:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas: (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
[...]
II – as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
[...]
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
A decisão de primeira instância manteve a glosa sob o argumento de que
não houve comprovação das contribuições efetuadas para entidades de
previdência privada.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte apresentado não é suficiente a comprovar a despesa
dedutível de contribuições para a previdência privada, pois não consta na
linha própria (item 3) do comprovante a referida contribuição.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de dedução de previdência
privada.
DESPESA COM INSTRUÇÃO
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720274/2013-47

O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual
de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no
2.159-70, de 2001)
[...]
O Contribuinte apresenta comprovante de pagamento à Faculdade
Presidente Antonio Carlos, CNPJ 10.261.569/0001-64, referente ao curso
de medicina do seu dependente Igor Ribeiro Damasceno, o qual ele pede
pra considerar, embora não pleiteado na DIRPF, por falta de
comprovante à época.
Não há como acolher a pretensão do Contribuinte, uma vez que aceitar a
pretendida dedução não declarada seria como acatar pedido de revisão de
ofício, o que foge à competência deste Colegiado. Cumpre a esta
instância julgadora ater-se apenas às matérias que foram objeto do
lançamento tributário em questão, isto é, as deduções supracitadas que
foram glosadas pela Fiscalização, sendo este o resultado do procedimento
fiscal, gerando com isso o litígio entre o Fisco e o Contribuinte.
Destaque-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do
CTN, é de responsabilidade da unidade da Receita Federal do Brasil de
jurisdição do contribuinte.
Quanto à despesa declarada, relativa ao titular, como paga a
Universidade Luterana do Brasil, CNPJ 88.332.580/0026-13, a glosa
deve ser mantida, pois não foi apresentado nenhum comprovante.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720274/2013-47

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão da DRJ foi pela manutenção da glosa efetuada, em virtude da
existência de dúvidas quanto à vigência e validade do pagamento da
pensão deferida liminarmente há mais de 21 anos. Segundo o voto
vencedor, “Infere-se da cópia da petição inicial de ação de separação de
corpos c/c alimentos provisionais e guarda de menor, fls. 10/16, que esta
foi extinta sem julgamento do mérito, conforme despacho de fls. 09, em
30/11/1992, com fundamento no art. 267, III, do CPC (desistência da
parte autora)”. O voto condutor afirma, ainda, que tal fato poderia ser
esclarecido através de uma certidão de objeto e pé emitida pelo
respectivo cartório judicial, o que não se encontra nestes autos.
Concordo com a decisão recorrida, pois não há como acolher a dedução
das despesas com pensão alimentícia judicial nesse caso, por haver
dúvidas fundadas quanto à validade do comando judicial emitido, em
virtude de ser muito antigo e de possuir caráter liminar, bem como por
haver um despacho de extinção do feito sem julgamento do mérito.
Deveria o Contribuinte ter buscado documentos mais atuais para
comprovar a legalidade da dedução.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia
judicial.
DESPESAS MÉDICAS
Sobre a dedução de despesas médicas, cumpre transcrever o art. 80, § 1o,
incisos II e III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
[...]
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;”
(destaquei)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720274/2013-47

O Recorrente afirma que se trata de despesas próprias e de dependentes,
porém que não teve o zelo de guardar os comprovantes.
Como não houve apresentação dos comprovantes das despesas, fato
reconhecido pelo próprio Contribuinte, deve ser mantida a glosa de
dedução de despesas médicas, por falta de comprovação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Original